Tribunal: TJBA
Processo: 8040023-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040023-91.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: BRUNO BASTOS DOS SANTOS PINTO Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte autora em viabilizar o cumprimento de mandado de busca e apreensão, mesmo após sucessivas intimações e advertências do juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular foi correta diante da inércia da parte autora em promover os meios necessários ao cumprimento da diligência; e (ii) saber se, na hipótese, seria exigível a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte autora, mesmo regularmente intimada em diversas oportunidades, deixou de adotar as providências necessárias ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, limitando-se a requerer a reiteração da diligência, sem fornecer os meios indispensáveis à sua efetivação, inviabilizando o regular prosseguimento do feito. 4. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, decorre da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese que não se confunde com abandono da causa, sendo desnecessária a intimação pessoal prevista no § 1º do referido dispositivo. 5. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inércia da parte autora em cumprir diligências essenciais ao andamento processual autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8011617-60.2024.8.05.0001; TJDFT, Apelação nº 0713873-04.2021.8.07.0007; TJAL, Apelação nº 0711946-59.2021.8.02.0001. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.